Tribunal: TJMT
Processo: 1033851-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033851-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0001-76 (APELADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0001-72 (APELADO), WORK CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO LTDA - CNPJ: 13.124.556/0001-31 (APELANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ALCEU GRUBER JUNIOR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DESPROVIDO DE CERTEZA, LIQUIDES E EXIIBILIDADE - NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS POR DIVERGÊNCIA DO OBJETO A SER CONTRATADO - PROVAS DOUMENTAIS E ORAIS DE DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – NÃO EXIGIBLIDADE DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de comprovação da prestação por serviços, via recusa justificada, retira os requisitos necessários ao título executivo extrajudicial, de modo a ensejar a procedência dos Embargos à Execução para extinção da Ação Executiva, face a inexigibilidade da dívida.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1033851-38.2022.8.11.0041

APELANTE: WORK CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LTDA

APELADO: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA e outros

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por WORK CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LTDA

contra a sentença de PROCEDÊNCIA proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1033851-38.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível de Sinop/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial dos embargos à execução interposto por Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda e Vale do Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda contra Work Consultoria e Planejamento Tributário Ltda., para o fim de declarar a nulidade da execução no 1019358-56.2022.8.11.0041 por ausência de título dotado de exigibilidade na obrigação de fazer consistente em conceder procuração para representação perante órgãos administrativos a fim de prosseguir com as demais fases do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, e EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a embargada no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”.

Em suas razões, a Apelante aduz
error in judicando
, porquanto o Título executado seria líquido, certo e exigível
“É possível confirmar sem qualquer dúvida, que o contrato encartado no ID 85869915, dos autos de ação de execução conexa (1019358-56.2022.8.11.0041), é título executivo extrajudicial, pois passa ao gabarito do artigo 784 do Código de Processo Civil, estando assinado pelas devedoras e duas testemunhas.”.

Afirma que existe Obrigação de Fazer constante no Título Executivo Extrajudicial
“Uma vez que o título objeto da ação de execução 1019358-56.2022.8.11.0041, acostado a estes autos no ID 115168060, é formalmente considerado pela lei como título executivo extrajudicial, e ainda, pelo fato de estar vigente entre as partes, é clara a obrigação de fazer constante do contrato, que é a outorga da procuração eletrônica em favor da Recorrente.”.

Assevera
“A Recorrente, então, notificou as Recorridas para outorga da procuração para que pudessem dar cabal cumprimento ao contrato de prestação de serviços, conforme prova a notificação de ID 86783303 e respectivo comprovante de recebimento (A.R) de ID 86783304, ambos documentos também constantes do processo de execução conexo 1019358-56.2022.8.11.0041. No entanto, optaram as Recorridas em não cumprir a obrigação de fazer, tampouco rescindir o contrato de prestação de serviços, justamente para não arcarem com os ônus da rescisão.”.

Menciona
“analisando o rol de documentos que instruíram a peça inicial dos presentes embargos à execução, é possível verificar que inexiste qualquer documento formal de impugnação dos relatórios técnicos que foram encaminhados às Recorridas, razão pela qual é de se concluir que houve preclusão para impugnação dos relatórios, a teor do que consta do contrato de prestação de serviços.”.

Alega
“Quem tem atribuição e competência para analisar a correção ou não dos créditos identificados pela Apelante é a Receita Federal do Brasil, pois os serviços prestados pela Recorrente para identificar créditos tributários passíveis de ressarcimento é baseado nas próprias portarias, legislação e decisões administrativas da RFB.”.

Pugna pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
WORK CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LTDA

contra a sentença de PROCEDÊNCIA proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1033851-38.2022.8.11.0041, da 3a Vara Cível de Sinop/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial dos embargos à execução interposto por Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda e Vale do Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda contra Work Consultoria e Planejamento Tributário Ltda., para o fim de declarar a nulidade da execução no 1019358-56.2022.8.11.0041 por ausência de título dotado de exigibilidade na obrigação de fazer consistente em conceder procuração para representação perante órgãos administrativos a fim de prosseguir com as demais fases do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, e EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, CONDENO a embargada no pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.”.

Pois bem. O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido dos Embargantes/Apelados, reconhecendo a inexistência e iliquidez do título que embasa a execução nos seguintes termos:

“Ao detalhar o contingente de provas produzidos no processo, máxime o conteúdo dos e-mails trocados entre as partes, em consonância com ao prova oral colhida, verifica-se que a empresa embargante apresenta justificativa dos motivos que a levaram a não dar continuidade aos trabalhos, mormente o pedido de restituição/constituição/homologação de créditos perante o fisco, por divergência nas planilhas apresentadas e tendo em vista que vários créditos identificados já faziam parte de pedidos administrativos realizados diretamente pela empresa, a exemplo do seguinte (ID 94275044):

Veja-se que, no caso em tela, não se cogita de pedido de rescisão contratual, de execução de honorários contratuais, etc., mas sim, de uma execução que pretende obrigar a embargante a fornecer procuração para a execução de um serviço, o qual a embargante não teve interesse em contratar, e isso, ficou claro diante da inércia em outorgar nova procuração e principalmente pelo conteúdo do depoimento do representante legal da empresa, das testemunhas e dos e-mails trocados entre as partes.

Neste contexto e alinhado ao princípio constitucional da legalidade, segundo o qual, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, em virtude de lei [art. 5.o, inciso II da CRFB/88], aliado ao princípio contratual da liberdade na contratação [art. 421 do Código Civil], bem como no fato de que as eventuais consequências jurídicas da não-contratação (perdas e danos) pode ser dirimida através do ajuizamento de ação própria de indenização/ressarcimento e que, inclusive o contrato em tela prevê sanções para os casos de rescisão contratual, revogação de procuração, dentre outros casos de inadimplemento (cláusula terceira, parágrafos quarto e quinto), entendo que a embargante não possui obrigação jurídica em outorgar procuração para execução de serviço que não possui interesse, sem prejuízo da incidência das consequências de sua opção.

O que se infere, portanto, é que inexiste cláusula contratual ou mesmo dever jurídico que obrigue a embargante a conceder procuração se dissonante de sua vontade (como contratante) em dar prosseguimento às demais fases contratuais, o que retira do título um dos requisitos essenciais, que é a exigibilidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial dos embargos à execução interposto por Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda e Vale do Verde Empreendimentos Agrícolas Ltda contra Work Consultoria e Planejamento Tributário Ltda., para o fim de declarar a nulidade da execução no 1019358-56.2022.8.11.0041 por ausência de título dotado de exigibilidade na obrigação de fazer consistente em conceder procuração para representação perante órgãos administrativos a fim de prosseguir com as demais fases do contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, e EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”.

De fato, infere-se dos autos de que contrário ao

afirmado pela Apelante, a procuração fora concedida, inicialmente pelas Apeladas, por prazo determinado, e não fora convalidada/ratificada/prorrogada, por desinteresse das Recorridas, tendo em vista que o futuro pedido de restituição/constituição/homologação de créditos perante o fisco apresentava divergência nas planilhas, bem como constava dos relatórios apresentados vários créditos que já possuíam

pedidos administrativos e realizados diretamente pela empresa, conforme documentos e depoimentos colhidos nos autos, a saber:

“A testemunha Thaís Anita Souto Phillippsen Gallas, ao ser inquirida na condição de informante, relatou:

Ele foi contratado para buscar alguns créditos tributários em favor das empresas. Uma das cláusulas que foi nos passado é que a equipe interna ia fazer uma validação de tais créditos. Ele apresentou para nós um relatório, inicialmente, desses créditos. Então foi feito esse trabalho de uma ou duas empresas.

Foi identificado que alguns créditos já tinham sido constituídos, no passado, algumas rubricas. Foi identificado também, alguns cálculos divergentes que no nosso entendimento não daria direito à crédito e alguma outra situação também, em relação a esse levantamento de crédito. Optaram pela revisão. Pediu para ele estar revisando, que a gente não concordava, houve algumas trocas de e-mails, informando que esses créditos não estavam coerentes, no nosso entendimento. Foi feita até reuniões para entendimento e via telefone também, a gente conversou com o próprio Alceu. Não houve um consenso ali e não foi validado da nossa parte a obtenção desses créditos. Se não se engana, foi em reunião, um dos momentos que se manifestaram contra a validação, por telefone e whatsapp. Não foi apresentado nenhum outro relatório. Ele falou que a legislação deixava algumas brechas, que tinham créditos que poderiam ser discutidos. A nossa indagação sempre foi pela segurança. Até porque, qual seria o prejuízo de pleitear alguns créditos que já haviam sido aproveitados anteriormente ou constituídos, frente à Receita Federal. Ele não pediu perante o fisco a respeito desses créditos. Ele não apresentou outro relatório. A gente tentou conversar via whatsapp e telefone também, mas não foi feita nenhuma rescisão contratual. Ele pediu nova procuração para nós. Tinha outorgado procuração, mas com 03 meses ela foi expirada e ele solicitou novamente. Com não estavam de acordo com aquela conduta que ele estava tomando, então não liberamos mais a procuração da empresa. Era uma cláusula que tinha no contrato, sobre nossa validação, a gente daria o ok para ele pleitear. Como não houve a validação.... Não se recorda o valor exato para ressarcimento. Não constituíram os créditos perante a Receita após a apresentação do relatório. Tem a prática de constituir créditos de pis e cofins para ressarcimento junto à Receita, até mesmo antes de contratar os trabalhos da Work. Foi algo que foi falado com o Alceu, que adotam essa prática. O que foi trazido para nós é que seriam alguns outros créditos que ele iria estar levantando. Na planilha que foi identificado, tinham rubricas que já haviam sido aproveitadas pelo Vale do Verde, na época. Se a Receita indeferir, acredito que não há penalidade. O maior receio era, em relação aos créditos que já tinham pleiteado através de processos anteriores. Então, se esses créditos pudessem em algum momento ser indeferidos, o nosso trabalho interno, porque em momento posterior forem indeferidos. A empresa adota esse aproveitamento de crédito, há vários anos, de uma forma mais conservadora. A receita demora até cinco anos para homologar esses créditos. Então, se nesse determinado tempo, a Receita Federal, ela indeferir esse crédito que nós já havíamos pleiteado por causa de uma duplicidade, e deferir o de vocês. Então esse era um dos pontos. O prejuízo é que a gente vai estar pagando algo, pagando uma comissão, de algo que já foi identificado ano passado, pela equipe interna. Então, não vejo nenhum motivo de pleitear novamente um crédito que já foi constituído. A empresa tinha dúvida em constituir o crédito e ter que pagar os honorários pela prestação de serviço de um crédito que já havia sido constituído anteriormente.”

Conforme posto no ato sentencial, inviável a execução de um serviço que a empresa não teve interesse na sua contratação
“Veja-se que, no caso em tela, não se cogita de pedido de rescisão contratual, de execução de honorários contratuais, etc., mas sim, de uma execução que pretende obrigar a embargante a fornecer procuração para a execução de um serviço, o qual a embargante não teve interesse em contratar, e isso, ficou claro diante da inércia em outorgar nova procuração e principalmente pelo conteúdo do depoimento do representante legal da empresa, das testemunhas e dos e-mails trocados entre as partes. Neste contexto e alinhado ao princípio constitucional da legalidade, segundo o qual, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, em virtude de lei [art. 5.o, inciso II da CRFB/88], aliado ao princípio contratual da liberdade na contratação [art. 421 do Código Civil], bem como no fato de que as eventuais consequências jurídicas da não-contratação (perdas e danos) pode ser dirimida através do ajuizamento de ação própria de indenização/ressarcimento e que, inclusive o contrato em tela prevê sanções para os casos de rescisão contratual, revogação de procuração, dentre outros casos de inadimplemento (cláusula terceira, parágrafos quarto e quinto), entendo que a embargante não possui obrigação jurídica em outorgar procuração para execução de serviço que não possui interesse, sem prejuízo da incidência das consequências de sua opção. O que se infere, portanto, é que inexiste cláusula contratual ou mesmo dever jurídico que obrigue a embargante a conceder procuração se dissonante de sua vontade (como contratante) em dar prosseguimento às demais fases contratuais, o que retira do título um dos requisitos essenciais, que é a exigibilidade.”.

Embora a Apelante afirme que o contrato traz expressa menção a obrigação de Procuração para Recuperação dos Créditos, o que se tem do documento é que este exclui créditos antigos já requeridos, bem como condiciona os novos à revisão, tendo estes sido rechaçados pelas Apeladas pelas divergências apresentadas.

Assim, a sentença deve ser mantida, diante da inexigibilidade do Título.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PROJETO DE ENGENHARIA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - APLICAÇÃO - INEXIGIBLIDADE DA DÍVIDA.

1-Nos contratos bilaterais uma obrigação somente pode ser exigida após o cumprimento da contraprestação correspondente - exceção de contrato não cumprido - art. 476, do Código Civil.

2- Comprovado que não houve cumprimento integral do instrumento firmado entre as partes, deve ser aplicada a teoria da exceção de contrato não cumprido, com acolhimento dos embargos à execução e extinção do feito executivo, face a inexigibilidade da dívida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0188.17.003001-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025